Tribunal: TJDFT
Processo: 0712064-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTE GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. A defesa, em grau recursal, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria, sustentando que a pena deveria ser fixada abaixo do mínimo legal, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com fundamento exclusivo na atenuante genérica da confissão espontânea.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que a circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.
4. O Supremo Tribunal Federal reafirma esse entendimento em sede de repercussão geral (RE 597270), assentando que somente causas legais de diminuição previstas na terceira fase da dosimetria permitem extrapolar os limites mínimo e máximo legalmente fixados.
5. A manutenção da pena-base no mínimo legal é compatível com o reconhecimento da atenuante, não implicando violação ao princípio da individualização da pena.
6. O princípio da legalidade penal impede a redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal apenas com fundamento em atenuantes genéricas, que não constituem causas legais de diminuição.
7. Correta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
2. A pena mínima prevista em lei constitui limite vinculante para o julgador, ressalvadas as hipóteses de causas legais de diminuição previstas na terceira fase da dosimetria.